Tribunal: TJSP
Processo: 2178042-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Birigui - Pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD - Indeferimento - Não cabimento - Interposição de recurso de agravo de instrumento - Desnecessidade de esgotamento de meios para localização de bens passíveis de penhora - Aplicação do entendimento do E. STJ proferido em julgamento de recurso repetitivo - Incidência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Birigui - Pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD - Indeferimento - Não cabimento - Interposição de recurso de agravo de instrumento - Desnecessidade de esgotamento de meios para localização de bens passíveis de penhora - Aplicação do entendimento do E. STJ proferido em julgamento de recurso repetitivo - Incidência dos princípios da celeridade, economia e duração razoável do processo e do artigo 854 do CPC - Ordem legal prevista no artigo 11 da LEF que deve ser respeitada, sempre que possível, à luz do princípio da menor onerosidade da execução - Decisão reformada - Agravo provido.